Tribunal: TJMT
Processo: 1006119-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
RED No 1006119.45.2021.811.0000
Vistos, etc.
Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, em face da r. decisão proferida no recurso de agravo interno n°. 1006119.45.2021.811.0000, que: homologou pedido de desistência aos recursos. (Id. 96449952)
Sustentam os embargantes que, ao proferir o despacho de id. 96449952, o Exmo. Desembargador determinou a homologação da desistência formulada, declarando, equivocadamente, extinto o Recurso de Agravo de Instrumento, e não o Agravo Interno.
Requerem seja corrigido o erro material do despacho de id. 96449952, determinando, por consequência, apenas a extinção do Recurso de Agravo Interno, com o consequente prosseguimento ao Agravo de Instrumento.
É o relatório.
DECIDO
A hipótese suscitada pelos embargantes, merece acolhimento, eis que houve erro material em um parágrafo da decisão (id.96449952), razão pela qual passo a corrigi-lo:
Destaco que o erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.
O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:
“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ”
Sobre o tema:
“O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)
No mesmo sentido:
“ O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”
Portanto, corrijo o erro material, para que:
Onde se lê:
“Ao compulsar os autos verifico que a parte agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 876585536):
“JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por seus advogados infra assinados e legalmente constituídos, vem respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, requerer a desistência recursal do Agravo Interno, a fim de que seja dado seguimento ao julgamento meritório do respectivo Agravo de Instrumento.”.
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto este Recurso de Agravo de Instrumento.
Certifique-se quanto a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça quanto ao agravo de instrumento.
Após, façam-me conclusos para julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento. (...)”.
Leia-se:
“Ao compulsar os autos verifico que a parte agravante peticionou requerendo a desistência do recurso (id. 876585536):
“JOSÉ MURA JÚNIOR e GISELE TURÍBIO SCHUTZE MURA, já devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por seus advogados infra assinados e legalmente constituídos, vem respeitosamente, vem à presença de Vossa Excelência, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, requerer a desistência recursal do Agravo Interno, a fim de que seja dado seguimento ao julgamento meritório do respectivo Agravo de Instrumento.”.
Desta feita, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência formulada, declarando extinto este Recurso de Agravo Interno.
Certifique-se quanto a manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça quanto ao agravo de instrumento.
Após, façam-me conclusos para julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento. (...)”.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos.
Intimem-se.
Certifique-se quanto à manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça.
Ao final conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator